Tribunal: TJPA
Processo: 0084067-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084067-47.2013.8.14.0301

APELANTE: LICIA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA ROSENDO, OTAVIO SERGIO DA CONCEICAO ROSENDO

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – PEDIDO DE NÃO ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR

– IMPROCEDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

É devida a correção
monetária sobre o
saldo devedor
de imóvel comprado na planta, durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente
.

2-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LICIA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA ROSENDO e OTAVIO SERGIO DA CONCEIÇÃO ROSENDO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, que julgou improcedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerida
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Parc Paradiso” (Torre Éden, unidade 1301).

O imóvel deveria ter sido entregue em setembro de 2010, com tolerância, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada em março de 2012.

Os autores então entraram com a presente alegando que o saldo devedor do imóvel não deveria ter sido corrigido monetariamente, no período de atraso da obra, bem como solicitando restituição em dobro dos valores pagos a título de correção monetária desse período
.

A sentença
julgou improcedente o pedido dos autores, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignados,
os apelantes interpuseram o presente recurso
alegando, principalmente, que houve má-fé no atraso injustificado da obra. Assim, defendem que a atualização monetária não deve ser aplicada ao saldo devedor, solicitando a devolução em dobro dos referidos valores
. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 1186551).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1301, Torre Éden, do empreendimento “Parc Paradiso”, com a previsão de entrega para
setembro de 2010, com tolerância, conforme contrato. Contudo, o imóvel só foi entregue em março de 2012.

Os apelantes alegam que houve má-fé no atraso injustificado da obra, em razão de falta de informação quanto ao atraso e em razão da força vinculante do contrato, que previa prazo específico de entrega. Assim, defendem que a atualização monetária não deve ser aplicada ao saldo devedor, conforme o precedente do Recurso Especial nº 1454139 /RJ (2014/0044528).

Segue o trecho principal do julgado apontado pelos recorrentes:

“24. Por outro lado, partindo da premissa fixada adrede – de que a correção monetária visa a apenas recompor o valor da moeda – também não se mostra razoável deixar o saldo devedor sem nenhuma correção, salvo nas hipóteses em que o mencionado atraso derivar de comprovada má-fé da construtora.”

Contudo,
após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão aos recorrentes. Considero que ocorreu um caso típico de atraso de obra, não havendo situações excepcionais suficientes para configurar a má-fé da empresa apelada, a ponto de afastar a incidência da correção monetária ao saldo devedor.

Nesse sentido, entendo que deve ser aplicado o entendimento majoritário do STJ, que considera que
é devida a correção
monetária sobre o
saldo devedor
de imóvel comprado na planta, durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES. 1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno os recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
, ficando
a exigibilidade suspensa
,

até que cesse a situação de hipossuficiência (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC)
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024